Tribunal: STF
Processo: Rcl 66505
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jales Java dos Santos Lacerda Caliman formalizou reclamação em que alega a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 1.127, ministro Ricardo Lewandowski.



    Sustenta, em síntese, o descumprimento do art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994, uma vez que, homologada a prisão em flagrante convertida em preventiva, “o Reclamante foi recolhido à uma cela comum na Unidade Prisional de Ceres – GO”. 



    Defende, ainda, o desrespeito ao art. 7º, IV, da Lei n. 8.906/1994, em razão da ausência de presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, e de comunicação à respectiva seccional.



    Aponta ofensa ao ao art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994, quanto à ilicitude da apreensão do aparelho celular e das chaves do carro do reclamante, instrumentos de trabalho do advogado.



    Reputa, por fim, nulo o indeferimento do direito de o acusado, em causa própria, apresentar quesitos às testemunhas, no procedimento de apuração, em contrariedade à Lei n. 13.245/2016.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela improcedência da reclamação, assim ementado:



    Reclamação constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Alegada violação à ADI 1.127. São teses defensivas: i) suposta ilegalidade da prisão em flagrante do reclamante sem um representante legal da OAB, ii) suposta violação do sigilo profissional existente na relação advogado-cliente pela apreensão de celular do ora Reclamante, iii) recolhimento deste à cela comum. Não comunicação da prisão em flagrante por conduta omissiva da representação da OAB. Ausência de aderência. Violação do sigilo profissional não demonstrada. Existência de elementos que fundamentaram a apreensão do celular do reclamante. Recolhimento à prisão comum que, por si só, não viola o entendimento adotado na ADI 1.127. Parecer pela improcedência da Reclamação.



    É o relatório.



    2. Passo a apreciar a reclamação.



    Não se desconhece que o advogado possui, uma vez submetido a prisão, direito público subjetivo de ser recolhido em estabelecimento prisional com instalações condignas, nos temos do art. 7º, V, do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994) e do precedente invocado como paradigma pelo reclamado (ADI 1.127).



    As informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 15) evidenciam a concessão de “liberdade provisória mediante pagamento de fiança”, o “pagamento da fiança” e a expedição de “alvará de soltura devidamente cumprido”.



    Considerada a soltura do reclamante noticiada pela autoridade reclamada, tenho que não persiste, no que toca à alegada inadequação do estabelecimento prisional, eventual desrespeito ao acórdão apontado como paradigma.



    Por outro lado, a autoridade reclamada, ao prestar informações (eDoc 15), ressaltou que os embargos de declaração, mediante o qual o reclamante postula “a nulidade do feito e razão da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante sem presença de um representante da OAB” ainda não foi apreciado. 



    A ausência de abordagem da alegação pela autoridade reclamada afasta a necessária aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado.



    Quanto ao alegado desrespeito à inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício da atividade profissional, o ato reclamado ressaltou que “não há informações nos autos de que os policiais ou a autoridade policial tenham invadido os dados contidos no celular, constando apenas a apreensão do mesmo no momento da prisão”, o que evidencia a ausência de aderência entre o acórdão apontado como paradigma e o conteúdo do ato reclamado.



    Ademais, eventual nulidade decorrente de cerceamento de defesa, em razão de indeferimento de apresentação de quesitos a depoimento de testemunhos é matéria estranha ao teor do julgamento da ADI 1.127, apontado como paradigma.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado de Goiás.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente